Tribunal: STF
Processo: RE 1253029
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra (eDOC 5, DJe 13.5.2020), que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado contra acórdão do TRF da 5ª Região.
    Nas razões recursais, o Conselho Regional de Odontologia do Ceará alega, em síntese, que a decisão agravada violou entendimento exarado no julgamento conjunto da ADC 36, ADPF 367 e ADI 5367. 
    Defende que o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal é pela não aplicação do Regime Jurídico Único dos Servidores da União (Lei n° 8.112/1990) ao pessoal dos Conselhos de Fiscalização Profissional, os quais devem ser regidos pelo regime celetista (eDOC 11, p. 13).
    Requer o provimento do agravo para que seja analisada a tese consubstanciada no recurso extraordinário. 
    É o relatório. 
    Assiste razão à recorrente.
    A matéria relativa à aplicação do regime jurídico único às admissões de pessoal pelos conselhos profissionais sofreu importante alteração no ano de 2020, com o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 5367 e 367 e a ADC 36.
    Até essa ocasião, a jurisprudência da Corte entendia ser aplicável aos conselhos profissionais o regime jurídico único estatutário, próprio dos servidores da Administração Pública direta e também autárquica (MS 21.797/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, DJe 18.5.2001). 
    Ocorre que, em 8.9.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/98, segundo o qual os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta.
    O acórdão do julgamento mencionado restou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE.
    1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional.
    2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006.
    3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes” (ADI 5367, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. Para o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 16.11.2020) 
    Dessa forma, diante da decisão firmada em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a qual goza de força de precedente vinculante, verifico que não há qualquer impedimento para que se aplique o regime celetista para os profissionais admitidos sob tal regime, como pretende o recorrente no caso dos autos. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte: 
    “Igualmente, não merece prosperar, o argumento do CROCE de que os conselhos, diante da natureza jurídica corporativa e independência administrativa e financeira dos recursos da União, não se afiguram economicamente adequados à aplicação do Regime Jurídico Único, haja vista que essa questão já foi apreciada no Mandado de Segurança n. 21.797/RJ, no qual, o Relator Ministro Carlos Velloso, reafirmou o entendimento de que o regime jurídico único da Lei 8.112/90 se aplica também às autarquias, inclusive as de regime especial, uma vez que é característica da autarquia ter receita e patrimônios desvinculados da entidade mãe.
    Por tais considerações, não merecem provimento as razões de apelo do CRO/CE.
    A seu turno, em suas razões de apelação, o MPF insiste na condenação do CRO-CE a tomar as medidas necessárias a fim de reconhecer, corno estatutários, os atuais servidores que tenham ingressado mediante aprovação em concurso público.
    Verifica-se, todavia, que a pretensão do recorrente só merece prosperar em parte.
    Explica-se. É que a Emenda Constitucional 19/98, que modificava a redação do art. 39, caput, da Constituição Federal, extinguindo a obrigatoriedade do Regime Jurídico Único, teve sua vigência suspensa pela liminar deferida, em 2 de agosto de 2007, na ADI 2.135-.MC/DF, definitivamente julgada e publicada em 07 de março de 2008. Assim sendo, devem ressalvadas as situações consolidadas na vigência da aludida emenda, até a data em que proferida a liminar na mencionada ADI, posteriormente confirmada pelo Pleno do STF.
    Destarte, o Edital n° 001/13 (fls. 13/33) e os editais de concursos públicos anteriores, com publicação após 2 de agosto de 2007, que previam o regime jurídico pela CLT, foram de encontro à norma constitucional que estava em vigor, devendo ser considerados inválidos.
    Assim, deve o demandado, CRO-CE, ser também condenado a tomar as medidas administrativas necessárias de forma a adequar os seus servidores que tenham ingressado em seu quadro funcional mediante aprovação em concurso público após 02.08.2007 como servidores estatutários, o mesmo se aplicando aos futuros servidores aprovados, conforme, aliás, já determinado pelo julgador a quo“. (eDOC 2, p. 151) 
    Do excerto acima, verifica-se contrariedade ao mais recente entendimento desta Corte, consagrado no julgamento das ADIs 5367 e 367 e ADC 36, vigorando a compreensão de que os conselhos profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional. 
    Com essas razões, reconsidero da decisão monocrática proferida no eDOC 5 e dou provimento ao recurso extraordinário da parte recorrente para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, devolvendo os autos para que promova a adequação do seu posicionamento ao recente julgamento do Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente